Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. LEI DO INQUILINATO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DISTRATO E FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO.PAGAMENTO PARCIAL DOS ALUGUERES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS.
1.É ônus do réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que ocorreu na espécie, pois foi comprovado o pagamento parcial da dívida.
2.O recebimento de valores por preposto da imobiliária que intermediou a locação conduz ao entendimento de quitação da dívida locatícia. A presunção de que tais transferências/depósitos foram feitos pelo locatário decorre da circunstância de ter em mãos documentos bancários protegidos por sigilo.
3. A concessão de gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. No entanto, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.